Tribunal: TJMT
Processo: 1030462-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030462-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEDAYANE MOURAO SANTOS - CPF: 055.133.151-81 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030462-36.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ledayane Mourao Santos

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SINAL DE INTERNET. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA EXORDIAL E DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Segundo a Reclamante, desde o dia 29.09.2020, os serviços de internet apresentaram oscilações, tendo sido interrompido totalmente entre os dias 04.10.2020 a 07.10.2020, bem como tal fato também aconteceu no mês de dezembro de 2020, fatos estes que lhe causaram grandes transtornos diante da necessidade dos serviços em home office por causa da pandemia. Entretanto, inexiste nos autos comprovação de que a parte reclamante tenha sido prejudicada e que está em teletrabalho, bem como observo na contestação que a falha ocorreu em toda a região da parte autora por problemas técnicos que foram solucionados pela empresa requerida.

3.
Eis o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERNET BANDA LARGA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra a Recorrente em sua peça vestibular que desde 22/09/2020 o serviço apresenta oscilações. Aduz que em 04/10/2020 o serviço foi interrompido, retornando dia 06/10/2020. Mas as oscilações permaneceram, vindo a ficar outros dias sem internet, até a propositura da ação em 12/10/2020.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo escorreita a sentença de improcedência.

Em que pese as supostas oscilações, há somente uma foto do moldem para comprovar as alegações.

A recorrente não demonstrou que sofreu prejuízos diante da suposta falha na prestação de serviços, não comprovando por meio de documentos, se tratando de meras alegações.

E calha ainda registrar que, mesmo que se comprovasse a falha de sinal nesse período, para o aparelho telefônico da recorrente, a decisão unânime desta Turma Recursal é de que a simples falha de sinal não é suficiente a gerar qualquer indenização por danos morais, sendo mero aborrecimento, mormente quando não se demonstra qualquer outra consequência que mera falha noticiada em sede de exordial, sendo mais uma daquelas ações aventureiras que assolaram os Juizados Especiais em tempos passados, demonstrando ainda a menor importância dos fatos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

(N.U 1027940-36.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05.04.2021, Publicado no DJE 05.04.2021)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA/INTERNET QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia/internet.

2. Esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a falha de sinal no serviço de telefonia/internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo à consumidora comprovar eventual prejuízo.

3. Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, de sorte que o consumidor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001304-10.2019.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

4.
A simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

5.
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

6
. A sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021